Tribunal: TJMT
Processo: 1005698-29.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005698-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRIELEN LOPES DA ROCHA TORRES - CPF: 014.676.811-64 (APELADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
DANOS MORAIS
–
CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE

–

CONTRATAÇÃO
NÃO COMPROVADA
– RESPON
S
ABILIDADE OBJETIVA –

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO
MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

Ausente nos autos prova de que
a
autor
a
tenha firmado contrato de
cartão de crédito
com o banco requerido, deve ser
mantida a sentença que declarou inexistente
a relação jurídica.

A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado
caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo
Banco
B
MG
S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
de

n. 1005698-29.2021.8.11.0041
,
manejada p
or
Mirielen
Lopes
d
a Rocha Torres
,
que julgou procedente
s
os pedidos autorais
,
para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, do débito dela decorrente, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de danos morais no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Ainda,
ratificou a multa pelo descumprimento da decisão liminar e
condenou o requerido, ora apelante,
ao
pagamento das
custas

processuais
e
honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Para tal desiderato, o apelante
sustenta a regularidade da contratação,
aduzindo que
a parte autora é titular da conta n. 6955800, denominada
BMG Conta Simples
, por meio da qual recebeu cartão de crédito e o utilizou para compras mediante uso de senha pessoal, razão pela qual as cobranças e a
negativação do
nome da autora
configuram exercício regular de direito e não são passíveis de indenização, dada a inexistência de ilícito.

Pondera que possivelmente a autora tenha sido vítima de terceiros estelionatários, o que
é causa excludente da sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º do CPC.

Afirma
que a situação vivida pela apelada não passa de dissabor cotidiano, razão pela qual o dano moral, se mantido, deve ser reduzido à patamar condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(id.
212465750
).

À id.
212465757
, peticionou requerendo a concessão de efeito suspensivo, ante a alta probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de sofrer prejuízos pela execução provisória da sentença.

A
apelad
a
ofereceu contrarrazões à id.
212465758
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ingressou em juízo com a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
de n. 1005698-29.2021.8.11.0041 em desfavor do banco apelante, alegando que em fevereiro de 2021 foi surpreendida com uma ligação telefônica do gerente de sua conta bancária, informando que os seus limites da conta corrente, bem como dos cartões de créditos que possuía seriam reduzidos por conta de uma negativação em seu nome junto ao banco réu no valor de R$13.393,14 (treze mil trezentos e noventa e três reais e quatorze centavos). Afirmou que nunca manteve qualquer relação comercial com a referida instituição financeira e que não obteve êxito na resolução da questão na seara administrativa, apesar das várias tentativas.

Por tais razões, pleiteou na origem a concessão da liminar para a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, sob pena de multa diária e, no mérito, requereu a declaração da inexistência da relação jurídica, assim como a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais,
para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, do débito dela decorrente, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, ratificou a multa pelo descumprimento da decisão liminar e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o apelante, defendendo a regularidade da contratação e requerendo o afastamento da condenação em danos morais ou a sua redução, caso mantidos. Em petição apartada, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto.

O recurso não merece provimento, adianta-se.

Inicialmente, a rigor do art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil, o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do recurso. Confira-se:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

No caso, além de o pleito ter sido formulado pela via inadequada, em inobservância à forma prescrita no artigo mencionado, não estão evidenciados os pressupostos necessários à concessão do efeito pretendido, notadamente a probabilidade do direito, o que inviabiliza a concessão do pleito.

Pois bem. É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para a autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Registre-se também que a alegação de desconhecimento da contratação desobriga a parte autora a produzir a chamada “prova diabólica”, sendo da parte requerida o ônus de comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e a sua ação.

Na hipótese, a apelada afirmou que nunca manteve qualquer relação jurídica com o banco réu e foi surpreendida com a anotação do seu nome no rol de inadimplentes por débito que jamais contraiu.

O apelante, por sua vez, alegou que a autora/apelada é titular de conta bancária na instituição e que não só recebeu o cartão de crédito, mas também o utilizou para compras diversas mediante uso de senha pessoal, razão pela qual as cobranças e a negativação do seu nome configuram exercício regular de direito e não são passíveis de indenização, pois inexiste qualquer ilícito.

Ocorre que a instituição financeira apelante não trouxe aos autos o contrato que teria sido entabulado com a autora e nas faturas de cartão de crédito carreadas à id. 212465700 consta como sendo o endereço da autora a Av. Conselheiro Furtado, 480, Batista Campos, CEP 66035-350, Belém do Pará/PA, no entanto, a apelada é médica em Cuiabá e afirma nunca ter sequer visitado aquele estado.

Nesse contexto, as circunstâncias em questão não permitem a conclusão de que o cartão de crédito que gerou o débito questionado foi contratado pela autora/apelada e, diante da omissão do réu na produção das provas devidas, ônus que lhe cabia, outro não pode ser o desfecho da ação, senão a declaração da inexistência da relação jurídica questionada, por evidente falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PERDA DO OBJETO ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento de depoimento pessoal da autora, por não se tratar de prova indispensável ao deslinde da controvérsia. A baixa administrativa do contrato não leva à perda do objeto da ação, porque discute, além da declaração de inexistência de débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(TJ-MT - AC: 10348060620218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023) (destaquei)

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In casu
, comprovada a irregularidade da
inscrição no nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por débito inexistente e tendo em vista que a responsabilidade do réu pelos danos causados é objetiva, conforme previsão do art. 14 da Lei n. 8.078/90, inequívoco o dever de indenizar.

Portanto, a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais não merece nenhum retoque.

No que se refere ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na sentença se mostra razoável e proporcional com relação à falha na prestação dos serviços ocorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM

FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E QUE O IMPORTE COBRADO PELO BANCO FOI CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR ––
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCEDENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS

- VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL QUE NÃO SE APRESENTA EXCESSIVO – QUANTIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato e a modalidade do instrumento questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Se a parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, merece ser mantida a sentença recorrida, ainda mais quando não é incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos, no benefício da parte autora, estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela requerente, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada inexistente a contratação do cartão de crédito com RMC e a consequente reserva de margem consignável. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. O dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços, culminando em aborrecimentos e angústias que extrapolaram o mero dissabor. Afinal, não se pode dizer que valor descontado de contrato inexistente se trata de mero aborrecimento.
Desse modo, cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da autora, é cabível a indenização por danos morais. A finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida. Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos. Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

é justo, razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, não se falando em minoração
.”
(N.U 1001386-15.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORIAS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUI QUE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO (CONTRATO) ANALISADO DIVERGEM DOS SEUS PADRÕES AUTÊNTICOS E TRAZ ELEMENTOS QUE NÃO CORRESPONDEM AOS AUTÓGRAFOS PADRÕES – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE –
DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 – APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE (FORTUITO INTERNO) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO QUE SE FAZ NA FORMA SIMPLES – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. Perícia grafotécnica que concluiu que as assinaturas constantes no documento (contrato) analisado divergem dos seus padrões autêntico e traz elementos que não correspondem aos autógrafos padrões comprova a ocorrência de fraude na contratação do serviço debatido nos autos. 3. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência do débito, bem como reconhecer o dever quanto ao ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor, patrimoniais e extrapatrimoniais. 4. Diante da comprovação de inexistência de relação jurídica, devida a devolução dos valores, porém de forma simples, uma vez que não há comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada. 6. Recurso parcialmente provido
.”
(N.U 1006761-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (destaquei)

Por fim, a multa aplicada na sentença permanece hígida, tendo em conta que não é objeto do recurso interposto pela casa bancária.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo intacta a sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
autor
a
/apelad
a

ingressou em juízo com
a

A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais

de n. 1005698-29.2021.8.11.0041
em desfavor do banco apelante
,
alegando que

em fevereiro de 2021

foi surpreendida

com uma ligação telefônica do gerente de sua conta bancária, informando que os seus limites da

conta corrente, bem como dos cartões de créditos
que possuía
seriam reduzidos por conta de uma negativação

em seu nome junto ao banco réu no valor de R$13.393,14 (treze mil trezentos e noventa e três reais

e quatorze centavos).
Afirmou que
nunca manteve qualquer relação comercial com a referida instituição

financeira e que
não obteve êxito na resolução da questão na seara administrativa
, apesar das várias tentativas
.

Por tais razões, pleiteou na origem a
concessão da liminar para a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, sob pena de multa diária e, no mérito,
requereu
a
declaração da inexistência d
a relação jurídica
, assim como
a condenação
do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou
procedente
s
os pedidos autorais
,
para
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, do débito dela decorrente, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, ratificou a multa pelo descumprimento da decisão liminar e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

Contra essa decisão se insurge o apelante,
defendendo a regularidade da contratação
e
requerendo
o
afastamento da condenação em danos morais
ou a sua redução, caso mantidos. Em petição apartada, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto.

O recurso não merece provimento, adianta-se.

Inicialmente, a rigor do art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil, o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do recurso. Confira-se:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

No caso, além de o pleito ter sido formulado pela via inadequada, em inobservância à forma prescrita no artigo mencionado, não
estão
evidenciados os pressupostos necessários à concessão do efeito pretendido
, notadamente a probabilidade do direito, o que inviabiliza a concessão do pleito.

Pois bem.
É cediço que ao caso se aplica
o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam
à
s figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que
o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja,
ele
responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa
, assinalando no § 3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para a autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Registre-se também que a alegação de desconhecimento da contratação desobriga a parte autora a produzir a chamada “prova diabólica”
, sendo da parte requerida o ônus de comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e a sua ação.

Na hipótese,
a
apela
d
a
afirmou que
nunca
manteve qualquer relação jurídica com o banco réu e foi surpreendida com a anotação do seu nome no rol de inadimplentes por débito que jamais contraiu.

O apelante, por sua vez, a
legou
que

a
autor
a
/apelad
a é titular de conta
bancária na instituição e que não só recebeu o cartão de crédito, mas também o utilizou para compras diversas mediante uso de senha pessoal, razão pela qual as cobranças e a negativação do seu nome configuram exercício regular de direito e não são passíveis de indenização, pois inexiste qualquer ilícito.

Ocorre que
a instituição financeira apelante não trouxe aos autos o contrato

que teria sido entabulado com
a
autor
a
e
nas faturas de cartão de crédito
carread
a
s à id.
212465700
consta
como sendo o
endereço
da autora a
Av. Conselheiro Furtado, 480, Batista

Campos, CEP 66035-350, Belém do
Pará
/PA, no entanto, a apelada é médica em Cuiabá e afirma nunca ter sequer visitado aquele estado.

Nesse contexto,
as circunstâncias em questão não permitem a conclusão de que
o cartão de crédito que gerou o débito questionado foi contratado pela autora/apelada
e,
diante da omissão do réu na produção das provas devidas
, ônus que lhe cabia,
outro não pode ser o desfecho da ação, senão a declaração da inexistência d
a relação jurídica q
uestionad
a
, por evidente falha na prestação do serviço bancário,
consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência

d
o
consumidor para com o produto ofertado
.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PERDA DO OBJETO ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento de depoimento pessoal da autora, por não se tratar de prova indispensável ao deslinde da controvérsia. A baixa administrativa do contrato não leva à perda do objeto da ação, porque discute, além da declaração de inexistência de débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça,
REsp
1.846.649-MA, tema 1061)”.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que
realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
”

(TJ-MT - AC: 10348060620218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)
(destaquei)

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In
casu
,
comprovada a irregularidade da
inscrição no nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por débito
inexistente e tendo em vista que a responsabilidade do réu pelos danos causados é objetiva, conforme previsão do art. 14 da Lei n. 8.078/90, inequívoco o dever de indenizar.

Portanto, a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais não merece nenhum retoque.

No que se refere
ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido,
transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado
à
vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
fixado na sentença se mostra razoável e proporcional com relação
à
falha na prestação dos serviços ocorrida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E QUE O IMPORTE COBRADO PELO BANCO FOI CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR ––
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCEDENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL QUE NÃO SE APRESENTA EXCESSIVO – QUANTIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato e a modalidade do instrumento
questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Se a parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, merece ser mantida a sentença recorrida, ainda mais quando não é incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos, no benefício da parte

autora, estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela requerente, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada inexistente a contratação do cartão de crédito com RMC e a consequente reserva de margem consignável.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores,

sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária.

O dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços, culminando em aborrecimentos e angústias que extrapolaram o mero dissabor. Afinal, não se pode dizer que valor descontado de contrato inexistente se trata de mero aborrecimento.
Desse modo, cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da autora, é cabível a indenização por danos morais.

A finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida. Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo, razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, não se falando em minoração
.
”
(N.U 1001386-15.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUI QUE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO (CONTRATO) ANALISADO DIVERGEM DOS SEUS PADRÕES AUTÊNTICOS E TRAZ ELEMENTOS QUE NÃO CORRESPONDEM AOS AUTÓGRAFOS PADRÕES – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE –
DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 – APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE (FORTUITO INTERNO) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO QUE SE FAZ NA FORMA SIMPLES – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Perícia grafotécnica que concluiu que as assinaturas constantes no documento (contrato) analisado divergem dos seus padrões autêntico e traz elementos que não correspondem aos autógrafos padrões comprova a ocorrência de fraude na contratação do serviço debatido nos autos.

3. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência do débito, bem como reconhecer o dever quanto ao ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor, patrimoniais e extrapatrimoniais.

4. Diante da comprovação de inexistência de relação jurídica, devida a devolução dos valores, porém de forma simples, uma vez que não há comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in
casu
, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada. 6. Recurso parcialmente provido
.
”

(N.U 1006761-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA
HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)
(destaquei)

Por fim, a multa aplicada na sentença permanece hígida, tendo em conta que não é objeto do recurso interposto pela casa bancária.

Com essas considerações,
nego provimento
ao
recurso
, mantendo intacta a sentença recorrida
.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024